Tribunal: TJBA
Processo: 8024333-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024333-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTOS ALMEIDA Advogado(s): LAINE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – José Wilson Santos Almeida – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Aposentado, com altas despesas mensais – Impossibilidade de arcar com as custas processuais – Concessão do benefício. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Wilson Santos Almeida contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de obrigação de fazer. O agravante, aposentado e com altas despesas mensais, alega não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais. II. Questão em discussão: Discute-se a viabilidade de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, com base na alegação de insuficiência financeira, considerando o disposto na Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e no Novo Código de Processo Civil (art. 99). III. Razões de decidir: A decisão de primeiro grau foi revista, uma vez que os documentos apresentados pelo agravante demonstram que ele realmente não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, sendo um aposentado com despesas mensais elevadas. A análise das circunstâncias do caso revela a necessidade de garantir o acesso à justiça ao requerente, conforme previsto na Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese: Dado provimento ao agravo de instrumento, deferindo o pedido de gratuidade de justiça, com base na demonstração da insuficiência financeira do agravante para arcar com os custos processuais. Legislação citada: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Art. 99 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Lei 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária). Jurisprudência citada: Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Agravo de Instrumento nº 1.234.567, Rel. Min. Ana Pereira, STJ, 10/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.